Tribunal: TJDFT
Processo: 0717912-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0717912-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA PACIENTE: VALMIR LIMA DE MELLO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de VALMIR LIMA DE MELLO, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal, praticado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, em face de nova condenação, unificou a pena em 5 anos e 5 dias de reclusão, determinando a sua imediata execução e, provisoriamente, estabeleceu a regressão do regime prisional para o semiaberto (ID 17003374). Noticia o impetrante que, depois de unificar a pena, o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA determinou a redistribuição dos autos à Vara de Execução Penal - VEP. Informa que o paciente foi preso em 16/3/2020 ao comparecer espontaneamente à VEP. Entretanto, até a presente data, não houve a sua apresentação ao Juízo, o que evidencia gravíssimo constrangimento ilegal, pois há mais de 3 meses, encontra-se preso juntamente com pessoas que cometeram crimes gravíssimos e provisórios, encarcerado em regime fechado. Alega que o paciente era para estar cumprindo sua pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar e não encarcerado em regime fechado, pois o total de usa pena é 5 anos e 5 dias no regime semiaberto. Tece considerações acerca da pandemia do COVID-19 e, ao final, requer a concessão da liminar para que o paciente passe a cumprir prisão domiciliar ou para que seja imediatamente encaminhado para o presídio compatível com o regime semiaberto. No mérito, requer a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. Brevemente relatado, DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ. A pretensão do impetrante é a concessão de prisão domiciliar ao paciente que, segundo afirma, encontra-se em cumprimento de pena em razão de condenação definitiva em estabelecimento penal incompatível com o regime que lhe fora imposto, qual seja, o semiaberto. Consoante documentos acostados, a d. autoridade apontada como coatora, diante de nova condenação, unificou a pena do paciente em 5 anos e 5 dias de reclusão, determinando a sua imediata execução, bem como estabeleceu a regressão do regime prisional para o semiaberto. Sustenta o impetrante que o paciente se encontra cumprindo pena em estabelecimento prisional incompatível com o regime que lhe fora imposto, razão pela postula o deferimento de prisão domiciliar ou a sua imediata transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Da documentação colacionada pelo impetrante não há notícia de que o pedido de prisão domiciliar ou de transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto tenha sido formulado perante o Juízo a quo tampouco há informação acerca de interposição de recurso em face da decisão contra a qual se insurge no presente writ, qual seja, a que determinou a unificação das penas, com a consequente regressão para regime mais gravoso. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR